Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720971-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DAS DORES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO BATISTA DAS DORES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0712754-66.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 237175924, na origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça,nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave)Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de condenação da ré à obrigação de fazer, a fim de compelir a manter o plano de saúde do autor, na constância de tratamento médico. O autor aponta que possui doença grave e está realizando tratamento médico permanente. Ele seria beneficiário do plano de saúde na qualidade de dependente de seu irmão. Aponta que malgrado esteja em dia com o pagamento de suas mensalidades, o irmão está em atraso, o que motivou a notificação da operadora a respeito do cancelamento do plano. Considerando-se a gravidade de seu estado de saúde, entende que o cancelamento do plano é abusivo. Assim, formula, inclusive em sede de tutela de urgência, pedido para determinar: "à ré que mantenha a cobertura correspondente ao plano de saúde anteriormente gozado pela parte autora, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento de sua parte como agregado, tanto do principal como da coparticipação, sem a exigência de cumprimento de carência, sob penade multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o término dos exames necessário se do tratamento adequado relativo ao recente achado de nódulo hipodenso no seguimento I hepático, com aproximadamente 9mm, de natureza indeterminada." Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que não está preenchido o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, o autor afirma que é dependente de plano de saúde em que seu irmão figura como titular, a indicar que o vínculo ocorre de maneira derivada, e não independente. Além disso, o próprio autor reconhece que a notícia do cancelamento deveu-se ao inadimplemento das mensalidades do plano, por parte do titular. Ainda que o caso de saúde do autor seja grave e ele necessite de acompanhamento médico, a relação com a operadora é contratual, não se podendo compeli-la a manter o vínculo sem a contraprestação devida. Também não há evidências de que o contrato admita que o autor mantenha o vínculo de forma direta, sem a intermediação pelo irmão do autor, que é quem provavelmente possui vínculo com a empresa/pessoa jurídica (M. Fazenda) que atua como estipulante/patrocinador (plano coletivo por adesão). Portanto, à vista da informação sobre a inadimplência do plano pelo beneficiário titular do plano, indefiro o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 72214953), o agravante relata que é beneficiário agregado do plano de saúde da agravada há mais de dez anos, tendo sempre arcado diretamente com os pagamentos das suas mensalidades e coparticipações. Informa que possui 82 anos e se encontra em processo de investigação diagnóstica para nódulo hepático de natureza indeterminada, necessitando de exames de imagem e acompanhamento com especialistas. Aduz que, apesar da regularidade de seus pagamentos, foi notificado do iminente cancelamento da cobertura assistencial, em razão da inadimplência do titular do plano, seu irmão, ao qual está vinculado como dependente. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua condição de saúde, sua idade avançada e o histórico de vínculo contratual com a operadora, além de contrariar jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que assegura a continuidade do tratamento médico em casos de rescisão contratual, desde que o beneficiário arque com as mensalidades. Alega que a interrupção da cobertura poderá comprometer exames e tratamentos essenciais, colocando em risco sua saúde e integridade física. Ressalta que a exclusão do plano, motivada por inadimplemento de terceiro, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Argumenta que a medida pleiteada é reversível e que a antecipação da tutela recursal se justifica diante da urgência e da robustez do direito alegado. Requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada a imediata manutenção da cobertura do plano de saúde, com a emissão de boletos individualizados em nome do agravante, nas mesmas condições anteriormente contratadas, inclusive quanto à rede credenciada, abrangência, coparticipações e sem imposição de novas carências. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar e a manutenção da cobertura assistencial nos termos expostos. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, por entender que o vínculo contratual do agravante seria indireto (por se tratar de dependente de plano de saúde) e que não haveria previsão de manutenção autônoma do plano. Não obstante, analisados os autos na origem, verifica-se que o conjunto probatório revela que a parte agravante possui 90 anos de idade, a complementar no próximo mês, sendo beneficiário do plano de saúde agravado na categoria de “agregado” (ID 237161448); é cardiopata, com marcapasso, com síndrome de fragilidade e sarcopenia e está em investigação, desde março de 2025, de neoplasia de esôfago, com necessidade de suporte médico e exames frequentes (ID 237161451 e 237161450); bem como, vem realizando o pagamento das mensalidades referentes ao plano de saúde (ID 237161449). Em que pese conste ter havido o inadimplemento por parte do titular, observa-se que o cancelamento do plano de saúde, a contar de 1o de junho de 2025, decorre da exoneração do titular (irmão do agravante, segundo consta das razões), dispensado do cargo que autorizava a contratação do referido plano (ID 237161454). É certo que consta do Regulamento do Plano, conforme transcrito no e-mail que informou o cancelamento (ID 237161454), que “Sempre que o titular do plano for excluído, todos os seus dependentes e agregados serão excluídos na mesma data do titular, seja qual for o motivo”. Todavia, na espécie, tenho que há elementos que conduzem à necessidade de se determinar a continuidade do plano de saúde em favor do agravante dependente, mesmo após exclusão do beneficiário titular, em razão da exoneração do cargo. Com efeito, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082, firmou a tese de que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (REsp 1842751/RS) No caso em comento, o beneficiário dependente – idoso de 90 anos – já iniciou a investigação para definição do tratamento de possível neoplasia de esôfago que lhe acomete, além de possuir outras comorbidades (ID 237161452; 237161451; 237161450). Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça já decidiu recentemente: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA E OPERADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O art. 291 do Código de Processo Civil-CPC determina que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O método de valoração das causas que envolve o valor das prestações vincendas é fixado pelo art. 292, § 2o do Código de Processo Civil (CPC): deve ser determinado de forma estimativa, com base no proveito econômico anual que a parte teria com a procedência do pedido. 2. No caso, o valor da causa não deve desconsiderar as mensalidades pagas pelo titular no plano de saúde, pois a pretensão é a manutenção apenas do dependente. 3. A administradora e a operadora do plano de saúde compõe a cadeia de fornecimento do serviço discutido, de modo que, em tese, possuem legitimidade para responder à demanda. Cabe exclusivamente ao consumidor a escolha sobre contra quem demandar. 4. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 6. A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (REsp 1876498/SP). 7. No caso, conforme relatório médico, o autor apresenta diagnóstico de paralisia cerebral tetraespástica por infecção congênita, com atraso global do desenvolvimento, epilepsia de difícil controle e transtorno do espectro autista. Nesse contexto, deve ser mantido como beneficiário e titular do plano de saúde em que era dependente, nas mesmas condições de cobertura assistencial até então gozadas, com assunção do pagamento da cota que lhe cabe do prêmio correspondente, garantido o direito de migrar para contrato na modalidade individual/familiar, sem nova contagem de carência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1995811, 0702218-15.2024.8.07.0012, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Nesse descortino, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não obstante o encerramento do vínculo com o titular, mister assegurar a continuidade da cobertura do plano de saúde em favor do beneficiário agravante, a fim de que ele possa seguir na investigação e tratamento da(s) doença(s) que lhe acomete(m), sendo-lhe exigida a correspondente contraprestação. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Ademais, a urgência, na espécie, é evidente, dada a idade avançada e condição de saúde do agravante. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar a “manutenção da cobertura do plano de saúde, com a emissão de boletos individualizados em nome do agravante, nas mesmas condições anteriormente contratadas, inclusive quanto à rede credenciada, abrangência, coparticipações e sem imposição de novas carências”. Diante disso, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que mantenha a cobertura do plano contratado, com a emissão de boletos individualizados em nome do agravante, nas mesmas condições anteriormente contratadas, inclusive quanto à rede credenciada, abrangência, coparticipações e sem imposição de novas carências. O encerramento da cobertura ensejará o plano de saúde agravado à pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, a ser devidamente majorada em caso de eventual recalcitrância no descumprimento. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator